Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia(DF).
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste no direito da parte agravante à penhora de R$5.898,09, no rosto dos autos n° 0001102-95.2024.5.10.0104, que tramita na 4a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF, a fim de garantir o crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 70580651):
“Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANA PATRICIA SILVA DE ANDRADE e YURY GARGARI ROCHA à decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Cível de Ceilândia, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela antecipada para determinar a imediata penhora de R$5.898,09 no rosto dos autos n.o 0001102- 95.2024.5.10.0104, que tramita na 4a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF. Os agravantes sustentam que prestaram serviços advocatícios às executadas e não receberam o pagamento dos serviços, justificando a medida urgente. É o relato. DECIDO. Concedo aos agravantes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). O arresto, amparado no poder geral de cautela, enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil, devendo ser concedido quando demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelos agravantes. Com efeito, o arresto cautelar somente pode ser deferido mediante prova inequívoca de risco de dilapidação do patrimônio, o que não se verifica na hipótese, especialmente porque as devedoras sequer foram citadas, conforme consulta ao processo de origem (0709976-38.2025.8.07.0003). Nesse contexto, configura-se necessária a dilação probatória, a fim de apurar os fatos e garantir o devido processo legal. Destarte, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto a fase instrutória não foi concluída, importando destacar que a parte agravada apresentou embargos à execução no processo principal, de forma que a via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância.
6. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.